Tribunal: TJSP
Processo: 1004926-31.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
*CONTRATO - REVISÃO – Financiamento imobiliário - Redução da renda superveniente em decorrência de desemprego e troca de profissão pelos mutuários – Pleito de limitação da prestação a 30% da renda atual – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento – Pacta sunt servanda que deve ser preservado – Situação narrada que não autoriza aplicação da teoria da imprevisão – Redução

Ementa:
*CONTRATO - REVISÃO – Financiamento imobiliário - Redução da renda superveniente em decorrência de desemprego e troca de profissão pelos mutuários – Pleito de limitação da prestação a 30% da renda atual – Ação julgada improcedente – Insurgência – Descabimento – Pacta sunt servanda que deve ser preservado – Situação narrada que não autoriza aplicação da teoria da imprevisão – Redução possível somente através de renegociação com o agente financeiro – Inaplicabilidade ao caso da Lei no 8.692/93, que regulamentou o plano de comprometimento de renda (PCR), na medida em que tal não foi eleito no contrato firmado entre as partes, além de haver vedação expressa em seu texto para a redução do encargo mensal fundado na situação descrita (art. 3o) - Improcedência mantida – Honorários recursais devidos e elevados em 5% sobre o valor da causa, observada a gratuidade (art. 85, §11 c/c 98, §3o, ambos do CPC) – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000169277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004926-31.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes MARCO
ANTÔNIO STELA (JUSTIÇA GRATUITA) e LANNA PAULA COPELLI
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí - voto no 30261
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1004926-31.2015.8.26.0309
Apelantes: MARCO ANTONIO STELA e LANNA PAULA COPELLI
Apelado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Comarca: JUNDIAÍ
Voto no 30261
*CONTRATO
-
REVISÃO

Financiamento
imobiliário - Redução da renda superveniente
em decorrência de desemprego e troca de
profissão
pelos
mutuários

Pleito
de
limitação da prestação a 30% da renda atual
Ação julgada improcedente
Insurgência

Descabimento
Pacta sunt servanda que deve
ser preservado
Situação narrada que não
autoriza aplicação da teoria da imprevisão
Redução
possível somente
através
de
renegociação
com
o
agente
financeiro

Inaplicabilidade ao caso da Lei no 8.692/93,
que regulamentou o plano de comprometimento
de renda (PCR), na medida em que tal não foi
eleito no contrato firmado entre as partes,
além de haver vedação expressa em seu texto
para a redução do encargo mensal fundado na
situação descrita (art. 3o) - Improcedência
mantida
Honorários recursais devidos e
elevados em 5% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade (art. 85, §11 c/c 98,
§3o, ambos do CPC) Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou improcedente a ação de
revisão contratual c/c pedido de obrigação de fazer por
meio da qual os autores pretendiam que o banco fosse
compelido a limitar a prestação do seu financiamento
imobiliário a 30% dos vencimentos que auferem atualmente,
sob os fundamentos de que, a despeito da incidência do
CDC ao caso, não se vislumbra situação que justifique a
revisão com a limitação pretendida, devendo prevalecer o
pacta sunt servanda.
Por conta da sucumbência, os autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí - voto no 30261
ficaram condenados a pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em R$
800,00, ressalvada a gratuidade que lhes foi concedida.
Inconformados, apelam estes, aduzindo, em
síntese, que aderiram a financiamento de imóvel pelo
sistema habitacional no valor de R$ 251.200,00, cujas
parcelas representavam a monta de cerca de R$ 3.129,82.
Entretanto, diante da superveniente modificação de suas
condições financeiras, o valor das parcelas se tornou
custoso, não sendo capazes de manter os pagamentos.
Afirmam que, apesar de terem conseguido
estender o prazo, com aumento do numero das parcelas e
redução do valor devido, este ainda se encontra muito
acima do que podem pagar, motivo pelo qual ajuizaram a
presente ação, com o fito de obterem a limitação do valor
para 30% dos seus vencimentos atuais.
Asseveraram que: “Busca-se, através do
Judiciário, somente a adequação do contrato a situação
fática dos autores para que, assim, possam arcar com as
parcelas sem ameaçar a condição de sua família” (fls.
259), não merecendo prevalecer as conclusões alcançadas
pela sentença, no sentido de que a mudança da realidade
financeira não é suficiente para justificar a redução das
parcelas, principalmente se considerado que seu intuito
não é se esquivar do pagamento, mas apenas adequá-lo à
sua nova condição financeira, nos limites de suas
possibilidades, a fim de permitir a quitação do imóvel
adquirido.
Invocando
a
aplicação
da
teoria
da
imprevisão para o caso, em decorrência da onerosidade
excessiva existente, na medida em que o autor varão
auferia renda mensal de R$ 25.000,00 inicialmente, mas
depois ficou desempregado; que a Lei no 8.692/93 garante
que a prestação fique limitada a 30% da renda bruta do
mutuário; que se mantido o contrato ficarão em situação
de desvantagem excessiva, o que fere os preceitos do CDC
e citando precedente que entendem corroborar sua tese,
clamam pela reforma da decisão, com relativização do
pacta sunt servanda, sob pena de se inviabilizar sua
subsistência e de sua família, além da inversão do ônus
da sucumbência.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, sem preparo, ante a gratuidade da justiça
concedida aos apelantes e com resposta às fls. 267/283.
Houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual por parte dos apelantes,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí - voto no 30261
conforme petição de fls. 290.
É o relatório do necessário.
2.
Por
presentes
os
pressupostos
processuais de admissibilidade recursal, passa-se à
análise do apelo.
Depois
de
detida
análise
dos
autos,
conclui-se que a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso, como será demonstrado.
A
despeito
do
quanto
arguido
pelos
apelantes, não se vislumbra possibilidade de se albergar
o pleito de limitação da prestação do financiamento
imobiliário que entabularam com o banco apelado a 30% da
renda familiar atual, na medida em que inexiste previsão
contratual ou legal a tanto ou mesmo situação que
autorize a ingerência do poder judiciário sobre a
autonomia
da
vontade
livremente
manifestada
pelos
envolvidos.
As condições pessoais dos contratantes
foram aferidas no momento em que entabulam o pacto, sendo
certo que o banco observou, àquela época, a renda que
recebiam antes de liberar o empréstimo, a fim de adequar
o valor da prestação e o prazo, respeitando o percentual
que lhes possibilitariam manter sua subsistência de forma
digna.
O fato de os autores terem perdido renda
de forma superveniente, em decorrência de desemprego ou
alteração da profissão, como alegado no caso da autora,
não autoriza a pretendida limitação da prestação para 30%
do valor que auferem atualmente, pois, além de tal
configurar violação ao pacta sunt servanda, também não se
enquadra como acontecimento extraordinário que autorize a
aplicação da teoria da imprevisão.
Frise-se que não é a simples condição de
consumidor que abre ao interessado a possibilidade de
discussão e alteração dos termos do contrato, mas sim a
ocorrência
de
alteração
superveniente
no
panorama
econômico/social/global que afete um grande número de
pessoas em situações semelhantes e torne o cumprimento
dos contratos excessivos para uma das partes em
detrimento da outra, que, por sua vez, passa a lucrar com
tal
situação
de
forma
desproporcional
e
indevida,
autorizando, e somente nesse caso, a flexibilização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí - voto no 30261
pacta sunt servanda e a aplicação da cláusula geral do
rebus sic standibus.
Assim, embora se lamente a situação em que
se encontram os recorrentes, não podem ter sua vontade
acolhida se esta também não for a vontade do banco, com
quem, inclusive, já renegociaram a redução da prestação,
com aumento do prazo para pagamento do saldo devedor em
outra oportunidade, conforme narrado na inicial.
Deferentemente seria se o banco lhes
tivesse
concedido
financiamento
acima
das
suas
possibilidades desde o início, sem observar o percentual
máximo de comprometimento de renda, oportunidade em que,
diante da ilegalidade, o pleito agora formulado poderia
vir a ser acolhido.
Em se tratando, contudo, de fato que não
se enquadra como imprevisível e que afeta somente os
envolvidos, não há como se acolher o pleito de limitação
da prestação na forma pretendida, sob pena de se criar
perigoso precedente que poderia vir a desestabilizar o
sistema financeiro nacional como um todo, onerando de
forma demasiada os mutuários atuais e futuros pelo
aumento do risco de terem os negócios inicialmente
pactuados desfeitos pelo poder judiciário, o que seria um
contrassenso e deve ser coibido.
Portanto, se pretendem readequar o valor
das prestações à sua condição financeira atual, só lhes
resta
tentar
renegociar
novamente
com
o
agente
financeiro, na medida em que inexiste previsão contratual
ou legal que autorize a limitação pretendida em
decorrência da redução do valor da renda dos mutuários, e
somente ele, o agente financeiro, é que poderá aceitar,
ou não, o pleito aqui formulado.
Em conclusão, descabe impor à entidade
financeira
que
simplesmente
aceite
a
quitação
das
obrigações dos mutuários de forma estranha às condições
legais e contratualmente pactuadas, pois a redução do
valor da prestação implica necessariamente a dilação do
prazo do financiamento, e não somente a redução do valor
da parcela, para adequá-la ao percentual da nova renda,
com incidência de novos encargos, o que somente pode ser
aferido e calculado pelo bando credor.
Este, inclusive, o entendimento que vem
sendo adotado para pleitos similares.
Por fim, nem se alegue que a Lei no
8.692/93 seria aplicável ao caso e autorizaria a redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí - voto no 30261
pretendida, na medida em que no contrato firmado entre as
partes não se vislumbra, s.m.j., a adoção do Plano de
Comprometimento de Renda para o cálculo da prestação
mensal e considerando que a redução da parcela, pelo
motivo elencado na inicial, é por ela expressamente
vedada.
Confira-se:
“Art.
1o
-
É
criado
o
Plano
de
Comprometimento da Renda (PCR), como modalidade de
reajustamento
de
contrato
de
financiamento
habitacional, no âmbito do Sistema Financeiro da
Habitação.
Art. 2o - Os contratos de financiamento
habitacional celebrados em conformidade com o Plano
de Comprometimento da Renda estabelecerão percentual
de no máximo trinta por cento da renda bruta do
mutuário destinado ao pagamento dos encargos mensais.
Parágrafo único. Define-se como encargo
mensal, para efeitos desta lei, o total pago,
mensalmente,
pelo
beneficiário
de
financiamento
habitacional e compreendendo a parcela de amortização
e juros, destinada ao resgate do financiamento
concedido,
acrescida
de
seguros
estipulados
em
contrato.
Art. 3o O percentual máximo referido
no caput do art. 2o corresponde à relação entre o
valor do encargo mensal e à renda bruta do mutuário
no mês imediatamente anterior.
Parágrafo único. Durante todo o curso do
financiamento será admitido reajustar o valor do
encargo
mensal
até
o
percentual
máximo
de
comprometimento da renda estabelecido no contrato,
independentemente
do
percentual
verificado
por
ocasião da celebração do mesmo.
Art. 4o O reajustamento dos encargos
mensais
nos
contratos
regidos
pelo
Plano
de
Comprometimento da Renda terá por base o mesmo índice
e a mesma periodicidade de atualização do saldo
devedor dos contratos, mas a aplicação deste índice
não poderá resultar em comprometimento de renda em
percentual
superior
ao
máximo
estabelecido
no
contrato.
1o Sempre que o valor do novo encargo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí - voto no 30261
resultar em comprometimento da renda do mutuário em
percentual superior ao estabelecido em contrato, a
instituição financiadora, a pedido do mutuário,
procederá à revisão do seu valor, para adequar a
relação encargo mensal/renda ao referido percentual
máximo.
2o As diferenças apuradas nas revisões dos
encargos mensais serão atualizadas com base nos
índices contratualmente definidos para reajuste do
saldo devedor e compensados nos encargos mensais
subseqüentes.
3o Não se aplica o disposto no §1o às
situações em que o comprometimento da renda em
percentual
superior
ao
máximo
estabelecido
no
contrato tenha-se verificado em razão da redução da
renda ou por alteração na composição da renda
familiar, inclusive em decorrência da exclusão de um
ou mais coadquirentes.
4o Nas situações de que trata o parágrafo
anterior, é assegurado ao mutuário o direito de
renegociar as condições de amortização, buscando
adequar novo comprometimento de renda ao percentual
máximo estabelecido no contrato, mediante a dilação
do prazo de liqüidação do financiamento, observado o
prazo máximo estabelecido em contrato e demais
condições pactuadas.”
A corroborar, cita-se o julgado a seguir
transcrito, que tratou de situação análoga e que teve o
mesmo desfecho deste:
“CIVIL.
CARTEIRA
HIPOTECÁRIA
DA
CEF.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SFH. REDUÇÃO DA RENDA
SUPERVENIENTE. LIMITAÇÃO DA PRESTAÇÃO A 30% DA RENDA
ATUAL SOMENTE ATRAVÉS DE RENEGOCIAÇÃO COM O AGENTE
FINANCEIRO.
1. O contrato em exame não está vinculado
ao Sistema Financeiro de Habitação, razão porque a
ele não se aplica a legislação específica do SFH.
Trata-se de serviço bancário, cujos recursos são
oriundos da própria lucratividade da CEF, em sua
atividade tipicamente bancária.
2. Inexiste previsão contratual ou legal
para o caso de redução do valor da prestação em vista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: Jundiaí - voto no 30261
de eventual redução da renda do mutuário, cuja
solução somente pode se dar através de renegociação.
Mesmo no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a
jurisprudência tem se manifestado no sentido de que o
mutuário busque renegociar o contrato com o credor.
3 - Não vislumbro onerosidade excessiva,
abuso ou ilegalidade nessas estipulações contratuais,
que justifiquem a intervenção do Judiciário para a
modificação do pacto firmado, que deve seguir a regra
contratual própria do Sistema Hipotecário.
4 - Recurso improvido. Sentença mantida
por fundamento diverso.” (TRF - 2a Reg., 6a T. E., AC
200251020036353, Rel. Des. Fed. FREDERICO GUEIROS,
DJU 23.10.2009, p. 191).

Por tudo isso, de rigor que a sentença
seja confirmada, sendo desnecessárias maiores digressões.
Nos termos do art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, são devidos honorários recursais em
proveito
do
vencedor,
em
decorrência
do
trabalho
adicional realizado em segundo grau, ficando estes
elevados em mais 5% sobre o valor dado à causa, observada
a gratuidade concedida aos apelantes (art. 98, §3o, CPC).
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator